Tribunal: STJ
Processo: 5001259-29.2023.8.24.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759445 - SC (2024/0375303-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LESLANE SERAFIM DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADILSON ALBERTON VOLPATO - SC036158
OLIVIO FERNANDES NETTO - SC036159
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
AFASTAMENTO DA MULTA. EMBARGOS DE
SÚMULA 7/STJ.
DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
art. 105,
face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que afastou a
responsabilidade civil de instituição financeira por danos morais decorrentes de
abertura de conta corrente fraudulenta e contratação de empréstimo consignado
em nome da recorrente, com descontos indevidos em benefício previdenciário.
2. A decisão recorrida também aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, nos
termos do
§ 2o, do CPC, por considerar os embargos de declaração
art. 1.026,
opostos pela recorrente como manifestamente protelatórios.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a abertura de conta corrente
fraudulenta e a contratação de empréstimo consignado com descontos indevidos
em benefício previdenciário configuram dano moral passível de indenização; e
(II) saber se a aplicação de multa por embargos de declaração foi adequada,
considerando a alegação de que os embargos visavam ao prequestionamento de
matéria relevante e não tinham caráter protelatório.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude bancária, por si só, não
configura dano moral, sendo necessário que esteja associada a circunstâncias
agravantes. No caso, o acórdão recorrido concluiu que os fatos narrados pela
recorrente não causaram prejuízo a direitos da personalidade, sendo
considerados meros dissabores cotidianos. A revisão dessa conclusão
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. Quanto à multa por embargos de declaração, a jurisprudência do STJ (Súmula
98) afasta a aplicação da penalidade quando os embargos visam ao
prequestionamento de matéria para instâncias superiores. No caso, não há
indícios de intenção de procrastinação na conduta da recorrente, justificando o
afastamento da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51434068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: bb9ddb74-52ec-4d8b-9ab1-ad672ae6765f

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento, a fim de afastar a multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do CPC.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe
13/10/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51434068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/10/2025 15:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: bb9ddb74-52ec-4d8b-9ab1-ad672ae6765f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759445 - SC (2024/0375303-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LESLANE SERAFIM DE SOUZA
ADVOGADOS
: ADILSON ALBERTON VOLPATO - SC036158
OLIVIO FERNANDES NETTO - SC036159
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SÚMULA 7
/STJ. AFASTAMENTO DA MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, em
face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que afastou a
responsabilidade civil de instituição financeira por danos morais decorrentes
de abertura de conta corrente fraudulenta e contratação de empréstimo
consignado em nome da recorrente, com descontos indevidos em benefício
previdenciário.
2. A decisão recorrida também aplicou multa de 2% sobre o valor da causa,
nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, por considerar os embargos de
declaração opostos pela recorrente como manifestamente protelatórios.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a abertura de conta corrente
fraudulenta e a contratação de empréstimo consignado com descontos
indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral passível de
indenização; e (II) saber se a aplicação de multa por embargos de declaração
foi adequada, considerando a alegação de que os embargos visavam ao
prequestionamento de matéria relevante e não tinham caráter protelatório.
Documento eletrônico VDA51073814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:50:27
Código de Controle do Documento: 3619a97d-4531-4b75-ae9d-c2d92dae71af

III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude bancária, por si só, não
configura dano moral, sendo necessário que esteja associada a circunstâncias
agravantes. No caso, o acórdão recorrido concluiu que os fatos narrados pela
recorrente não causaram prejuízo a direitos da personalidade, sendo
considerados meros dissabores cotidianos. A revisão dessa conclusão
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7
/STJ.
5. Quanto à multa por embargos de declaração, a jurisprudência do STJ
(Súmula 98) afasta a aplicação da penalidade quando os embargos visam ao
prequestionamento de matéria para instâncias superiores. No caso, não há
indícios de intenção de procrastinação na conduta da recorrente, justificando o
afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento, a fim de afastar a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LESLANE SERAFIM DE
SOUZA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, “a” e
“c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, assim ementado:
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL
QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PRETENSA CONDENAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE
JUNTO AO BANCO RÉU. AVENÇA QUE FOI DECLARADA INVÁLIDA
NOS AUTOS N. 5000430-19.2021.8.24.0087. VERBA INDENIZATÓRIA
NÃO FIXADA NA DEMANDA PRETÉRITA. CONDUTA DA CASA
BANCÁRIA QUE NÃO DEU AZO À CARACTERIZAÇÃO DO DANO
MORAL. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PROVAS DA DEMANDANTE
NESTE SENTIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO SE
PRESTA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DECISUM UNIPESSOAL
QUE
APRESENTA
RESULTADO
CONDIZENTE
COM
O
ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE CASOS ANÁLOGOS.
MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-STJ, fl. 263)
Os embargos de declaração opostos por LESLANE SERAFIM DE SOUZA foram
rejeitados, às fls. 299 e 303 (e-STJ), com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51073814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:50:27
Código de Controle do Documento: 3619a97d-4531-4b75-ae9d-c2d92dae71af

Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14,
, do Código de Defesa do
caput
Consumidor, pois teria ocorrido negativa de vigência a esses dispositivos ao se afastar a
responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais, mesmo diante da falha na
prestação de serviço que teria permitido a abertura de conta corrente fraudulenta e a contratação
de empréstimo consignado em nome da recorrente, com descontos indevidos em benefício
previdenciário. Além disso, teria havido divergência jurisprudencial entre o entendimento do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que não reconheceu o dano moral, e o do Tribunal de
Justiça de São Paulo, que, em caso análogo, teria considerado o dano moral
, decorrente
in re ipsa
da falha na prestação de serviço bancário e da violação de direitos fundamentais do consumidor;
(ii) art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pois a aplicação de multa por
embargos de declaração supostamente protelatórios teria violado o dispositivo, uma vez que os
embargos opostos pela recorrente não teriam caráter procrastinatório, mas sim a finalidade de
suprir omissões relevantes no acórdão recorrido, sendo inadequada a penalidade imposta.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 347-351).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo art. 1.042, § 5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
Em seu recurso especial, a agravante LESLANE SERAFIM DE SOUZA alegou
violação aos arts. 14,
, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927 do Código Civil,
caput
afirmando que a decisão recorrida teria afastado indevidamente a responsabilidade civil da
instituição financeira por danos morais, mesmo diante da falha na prestação de serviço que
permitiu a abertura de conta corrente fraudulenta e a contratação de empréstimo consignado em
seu nome, com descontos indevidos em benefício previdenciário. Também apontou violação ao
art. 1.026, § 2o, do CPC, sustentando que a aplicação de multa por embargos de declaração teria
desrespeitado o dispositivo, pois os embargos não teriam caráter procrastinatório, mas buscavam
suprir omissões relevantes no acórdão recorrido.
Ao abordar a questão, o acórdão recorrido se utilizou dos seguintes fundamentos:

“No caso em apreço, embora a recorrente insista na condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, tem-se que não há comprovação
do alegado dano extrapatrimonial suportado.
Documento eletrônico VDA51073814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:50:27
Código de Controle do Documento: 3619a97d-4531-4b75-ae9d-c2d92dae71af

Isto é, a ora agravante não demonstrou ter vivenciado situação excepcional
em razão da abertura da conta bancária para realização do empréstimo
declarado inválido nos autos n. 5000430- 19.2021.8.24.0087.
Verifica-se, ademais, que não houve a inscrição do nome da requerente junto
aos cadastros de inadimplentes. Ou seja, perante a comunidade, o fato que
ensejou o ajuizamento da presente ação não teve qualquer potencialidade
lesiva, de sorte que não causou à autora qualquer humilhação.
Para além, vê-se que sua imagem, o bom nome, a reputação, o decoro, a honra
ou o crédito não foram atingidos pela conduta da instituição financeira ré. O
que se tem, em verdade, é que a demandante foi acometida por meros
dissabores, os quais não extrapolam os aborrecimentos cotidianos a que
qualquer pessoa está sujeita.”

“Em tempo, conforme se extrai do andamento processual, o presente recurso
possui caráter manifestamente protelatório (de sorte que após a decisão
unipessoal que conheceu e proveu em parte o apelo interposto pela autora,
esta já fez uso de embargos de declaração (evento 21) e agravo interno
(evento 35) sempre buscando o acolhimento de seu pleito relativo à
indenização por danos morais), devendo a parte recorrente ser penalizada por
provocar incidente com tal propósito, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Assim, imperiosa a aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.”

No presente caso, a análise das circunstâncias fáticas foi exaustiva, especialmente no
que tange à aplicação dos arts. 14,
, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 927 do
caput
Código Civil. O acórdão recorrido examinou detalhadamente os elementos probatórios para
concluir que a abertura de conta corrente fraudulenta e a contratação de empréstimos
consignados em nome da recorrente, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário,
não configuraram situação excepcional capaz de ensejar danos morais, afastando, assim, a
alegação de que a conduta da instituição financeira teria violado os direitos da autora de forma a
justificar a reparação por dano extrapatrimonial.
A pretensão da agravante de demonstrar que a fraude bancária e os descontos
indevidos em seu benefício previdenciário configurariam dano moral
demandaria o
in re ipsa
reexame do suporte fático-probatório dos autos, incluindo a análise da extensão do abalo
anímico alegado e da repercussão dos fatos em sua esfera pessoal. Tal procedimento é vedado no
âmbito do recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. BANCÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
E
DANOS
MORAIS.
FRAUDE
CONSTATADA. COMPENSAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE
CREDITADO NA CONTA DO AUTOR. CABIMENTO. DANO MORAL.
NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. A Corte de origem concluiu que o autor não comprovou nenhuma falha da
recorrida quanto à possibilidade de devolução dos valores depositados em sua
conta, de modo que deve haver a necessária compensação, sob pena de
enriquecimento sem causa do recorrente.
Incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51073814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:50:27
Código de Controle do Documento: 3619a97d-4531-4b75-ae9d-c2d92dae71af

3. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias
agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/6
/2023).
4. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que não se verificou nenhum
prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial
configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos. Estando o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o
apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
5. Ademais, a modificação do entendimento da Corte de origem, como ora
perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que
é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.837.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
5/6/2025
Dessa forma, a incidência da Súmula 7/STJ afasta a possibilidade de revisão das
conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de comprovação de dano moral passível
de indenização, uma vez que tal análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial.
Por fim, no que se refere ao afastamento da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o,
do CPC, em razão da oposição de embargos de declaração com caráter protelatório, assiste razão
à parte recorrente.
O mencionado parágrafo do art. 1.026 do CPC estabelece que, "quando os embargos
de declaração forem manifestamente protelatórios, o juiz ou tribunal, mediante decisão
fundamentada, condenará o embargante ao pagamento de multa ao embargado, não superior a
".
dois por cento sobre o valor atualizado da causa
A aplicação da penalidade prevista nesse dispositivo legal pressupõe que os
embargos de declaração sejam claramente protelatórios, ou seja, a multa será aplicável quando
houver evidente intenção de retardar a resolução da demanda e prolongar o processo.
De fato, conforme precedentes desta Corte, os embargos de declaração que visam ao
prequestionamento de matérias a serem submetidas às instâncias superiores não possuem caráter
procrastinatório, devendo ser afastada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 (Súmula
98/STJ).
No caso em questão, não há indícios de intenção de procrastinação na conduta
processual da parte recorrente, uma vez que foi interposto apenas um recurso de embargos de
declaração com o objetivo de prequestionar a matéria, o que justifica o afastamento da multa do
art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RITO COMUM. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS
MÉDICAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÉDICO
CAPACITADO NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL.
SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE DE 20%
OBSERVADO.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
Documento eletrônico VDA51073814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:50:27
Código de Controle do Documento: 3619a97d-4531-4b75-ae9d-c2d92dae71af

AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO
JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "Seja em razão da primazia do
atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência, ainda
que por prestador não integrante da rede credenciada, seja em virtude da não
indicação pela operadora de prestador junto ao qual tenha firmado acordo,
bem como diante da impossibilidade de a parte autora se locomover a
município limítrofe, afigura-se devido o reembolso integral das despesas
realizadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de
reembolso, conforme previsão expressa do artigo 9° da RN n° 259/11 da
ANS" (REsp 1.842.475/SP, Relator para acórdão Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
16/2/2023
3. No caso, o Tribunal de origem narra que a autora, menor impúbere, já
estava em situação de sofrimento quando postulou a cobertura dos
procedimentos médicos de que necessitava, pois possuía "grave deformidade
dento facial com má oclusão", "suportando dores articulares, dor aguda na
cabeça e no pescoço, além de insônia, dificuldade de se alimentar, dores no
estômago, apatia". Logo, a conduta da ré que, na falta de médico capacitado
na rede credenciada, cria obstáculos para que o genitor da paciente obtenha o
reembolso das despesas realizadas em caráter de urgência, gera danos morais
a serem compensados.
4. Inexiste ofensa ao art. 85, § 11, do CPC/2015, se os honorários de
sucumbência são majorados, em grau de recurso, até o limite de 20%, previsto
no § 2o do mesmo artigo.
5. Afasta-se a condenação da parte ao pagamento da multa prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC/2015, quando os embargos de declaração foram opostos
na origem para prequestionar dispositivos de lei federal (Súmula 98/STJ).
6. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.637.179/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
25/11/2024
6/12/2024
No mais, a aplicação da Súmula 7/STJ em relação ao recurso especial interposto pela
alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no
dissídio jurisprudencial (REsp n. 2.196.064/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
.
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
31/3/2025
4/4/2025
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
dar-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51073814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/10/2025 23:50:27
Código de Controle do Documento: 3619a97d-4531-4b75-ae9d-c2d92dae71af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.759.445 / SC
Número Registro: 2024/0375303-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012592920238240087
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LESLANE SERAFIM DE SOUZA
ADVOGADOS : ADILSON ALBERTON VOLPATO - SC036158
OLIVIO FERNANDES NETTO - SC036159
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
07/10/2025
13/10/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:41
Código de Controle do Documento: b6b8256a-6c91-411c-8cfd-ed982be6ecc6